Tribunal: TJMT
Processo: 1006871-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1006871-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RIO BRANCO.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado
Paciente: Cristiano Zagoto da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Cristiano Zagoto da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos de ameaça em contexto doméstico e descumprimento de medidas protetivas (art. 147, caput, do CP e art. 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006).
Em apertada síntese, relata a impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 07.02.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade ou à vítima.
Ainda, acrescenta que “o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima, porque inexistente (...) tanto é assim que as medidas protetivas foram concedidas no âmbito do Incidente Criminal n.: 228-35.2020.811.0052 – código n.: 63518, em trâmite no Juízo da Vara Única da comarca de Rio Branco/MT, por decisão judicial exarada em 04/02/2020, ou seja, de forma concomitante a decretação da custódia cautelar (...)” (id. 37002956, sic), o que, a seu sentir, possibilitaria a fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), mormente ao se ter em vista a primariedade do beneficiário e de que possui emprego lícito.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de Cristiano Zagoto da Silva foi convertida em preventiva em 08.02.2020, porque, em tese, teria praticado os delitos de ameaça em ambiente doméstico e descumprimento de medidas protetivas em desfavor de sua genitora Marta Zagoto da Silva.
No ponto, o magistrado de origem consignou na decisão que decretou o claustro a existência do fumus commissi delicti, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, verificados a partir dos boletins de ocorrência registrados em 04.02.2020 e 07.02.2020 e das declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante, transcrevendo, por sua vez, trecho do depoimento prestado pelo policial Adilson Laurentino da Silva, a dar conta que “(...) inclusive, na presença do depoente e dos demais policiais, Cristiano, de fato, proferiu ameaças em desfavor da vítima, dizendo que iria colocar fogo na residência desta e queimar todo o imóvel (...)” (id. 37002995, pp. 49/52).
Por sua vez, com relação ao periculum libertatis, asseverou o necessário resguardo à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, à conta do fundado temor incutido na vítima, bem como pelo pretenso descumprimento por parte do beneficiário das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas na data de 04.02.2020, no bojo dos autos de código no 63326 (id. 37002995, pp. 09/10, sic).
Ato contínuo, na data de 10.02.2020, efetivou-se a audiência de custódia, descurando a impetrante, contudo, de aglutinar as mídias audiovisuais atinentes a realização do ato (id. 37002995, pp. 67/68, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do paciente para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, dada a necessária preservação da integridade física e psicológica das vítimas.
Por seu turno, constata-se que o magistrado de origem parte da consideração de que a prisão preventiva ostenta caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas. De qualquer forma, a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que a fundamentação robusta e legítima acerca da necessidade de imposição da segregação provisória traduz, a contrario sensu, a demonstração da insuficiência das cautelares alternativas, sendo, por isso mesmo, desnecessário obrigar o magistrado a tecer um capítulo prévio quanto ao descabimento das aludidas medidas.
Assim, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, torna-se inviável, ao menos por ora, a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP).
Observa-se, ademais, que o Parquet ofereceu denúncia em desfavor do paciente na data de 18.02.2020 pela prática dos delitos estampados no art. 147, caput, do Código Penal e art. 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (id. 37002996), não se perdendo de vista, ainda, que, após detida consulta ao Sistema Institucional Primus (autos no 1041-96.2019.811.0052 – cód. 58762 – Comarca de Rio Branco), na data de 17.04.2019 já haviam sido concedidas medidas protetivas em prol das ofendidas, perdendo a vigência, contudo, em outubro de 2019.
Ante o exposto, dada as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão, elucidando, ainda, quanto a efetiva e prévia ciência do paciente acerca da decretação das medidas protetivas de urgência deferidas no bojo dos autos de código no 63326.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada